Tribunal: TJES
Processo: 5003586-77.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-77.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
APELADO: FABIANO CHAVES DE JESUS
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (sucedido por FIDC NPL II) em face de Fabiano Chave de Jesus, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, após inércia da parte autora em indicar endereço e promover diligências necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu por inércia da parte autora configura hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para a extinção do feito nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável à formação da relação processual.

Incumbe à parte autora adotar as providências necessárias à efetivação da citação, inclusive fornecendo endereço correto do réu, conforme art. 240, §2º, do CPC.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para viabilizar a citação caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

A hipótese não se confunde com abandono da causa (art. 485, III, CPC), pois não houve desenvolvimento válido do processo, mas sim ausência de requisito inicial indispensável.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa, sendo dispensável nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de cumprir diligências essenciais à formação válida do processo, especialmente a citação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação do réu decorrente da inércia da parte autora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A intimação pessoal da parte autora é dispensável nas hipóteses de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever da parte autora de promover as diligências necessárias à efetivação da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §2º; 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, Apelação Cível nº 0481036-08.2023.8.04.0001, Rel. Desa. Joana dos Santos Meirelles, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003586-77.2024.8.08.0047

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: FABIANO CHAVES DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 14728152, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da presente “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (sucedido por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II) em desfavor de Fabiano Chave de Jesus, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, CPC), qual seja, a ausência de citação do requerido, após a inércia da parte autora em diligenciar os meios necessários para a regularização do polo passivo.

Em suas razões recursais (ID 14728155) o Apelante pugna pela anulação da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a extinção do feito por suposto abandono da causa ou inércia exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC;
(ii)
que a intimação por meio eletrônico não supre a necessidade de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento (AR) para fins de extinção do processo;
(iii)
que não houve a devida observância ao mandamento legal, configurando erro material e ofensa ao devido processo legal; e
(iv)
que o ato supostamente não praticado não era capaz de influir na decisão judicial, devendo ser privilegiado o princípio da cooperação e a primazia do julgamento de mérito.

Pois bem. O cerne da insurgência recursal reside na alegação do Apelante de que, apesar de a sentença ter-se valido do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, o fato de o Autor não ter promovido os atos e as diligências que lhe incumbiam seria, na verdade, um caso de abandono da causa, previsto no inciso III do mesmo artigo, o qual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte, conforme disposto no § 1º.

Assim, o Apelante sustenta que a ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença, configurando cerceamento de defesa e erro material na classificação da causa extintiva.

Contudo, observa-se que a decisão de primeiro grau foi cristalina ao extinguir o feito com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a citação da parte adversa constitui o alicerce para a formação da relação jurídica triangular e, consequentemente, para o prosseguimento da demanda.

Conforme se extrai dos autos, através do Despacho de ID 14728144, o MM Juiz
a quo
havia determinado à parte autora a indicação do domicílio da parte reuqerida, com a devida qualificação,
sob pena de extinção do feito
; entretanto, houve a inércia do Autor em cumprir essa determinação essencial para que o processo pudesse se desenvolver validamente.

Neste ponto, é imprescindível estabelecer a distinção técnica entre a extinção processual por abandono da causa (art. 485, III) e por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV).

A primeira hipótese pressupõe que o processo já estava em andamento, eventualmente até com a citação concretizada, mas que o Autor, por negligência, deixou de praticar um ato que lhe competia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias. Esta situação, de fato, exige a intimação pessoal da parte, a teor do § 1º do art. 485 do CPC, para que lhe seja conferida a oportunidade de impulsionar o feito antes da medida extrema da extinção.

A segunda hipótese, contudo, refere-se à falta de um requisito formal para que o processo possa seguir adiante, como a angularização da relação processual promovida pela válida citação do réu.

No caso em tela o processo não se desenvolveu validamente porque o Autor, embora devidamente intimado acerca da necessidade de fornecer o endereço correto ou diligenciar a citação do requerido, não promoveu as medidas necessárias para que o pressuposto processual da citação se aperfeiçoasse.

Dessa forma, a inércia da parte autora em proceder à citação do réu, apesar de intimada para tanto, é causa de extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, e não no inciso III.

A citação válida constitui pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido do processo, incumbindo ao Autor adotar as providências para a sua concretização, consoante o disposto no § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil. A ausência de citação, quando decorrente da inércia do autor ou da falta de indicação do endereço, impõe a extinção do feito por defeito no pressuposto validade, sendo
dispensável
a intimação pessoal da parte.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de citação da parte ré e na inércia da parte autora em promover as diligências necessárias, mesmo após intimação para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por inércia da parte autora configura causa para extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) verificar se é exigida intimação pessoal da parte autora para extinção do processo nessa hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) . 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015. 6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono (art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada
. [...] (TJAM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

No caso em análise, houve a oportuna intimação do Autor para que sanasse o vício referente à ausência de qualificação completa ou localização do réu, com a expressa advertência da consequência processual da extinção. A inércia verificada, portanto, levou, de maneira correta, à extinção com base no art. 485, IV, do CPC, o que afasta a necessidade de nova intimação pessoal da parte, como erroneamente pleiteia o Apelante.

Por fim, cumpre salientar que o princípio da primazia do julgamento do mérito, embora mereça a máxima deferência e aplicação, não pode ser invocado para chancelar a desídia ou a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais relativas a pressupostos processuais inafastáveis.

O referido princípio visa evitar que meras formalidades, que não causem prejuízo, impeçam o deslinde meritório, mas não se sobrepõe à necessidade de a parte autora zelar pelo andamento regular do feito, notadamente no tocante à formação do contraditório, que pressupõe a efetiva citação do réu.

O processo é um encargo das partes, e a responsabilidade de impulsionamento e de providenciar as diligências essenciais, como a identificação e localização da parte adversa, recai sobre o demandante, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
Nestes termos, a tentativa do Apelante de reverter o fundamento da extinção para o inciso III do art. 485 do CPC não encontra amparo fático-jurídico no contexto dos autos, prevalecendo a fundamentação do Juízo
a quo
.

Todos os argumentos recursais pautados na nulidade da sentença por falta de intimação pessoal estão integralmente prejudicados pela correta aplicação do art. 485, IV, do CPC.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.